Tribunal: TJMT
Processo: 1022901-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022901-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), JORGE SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 828.291.521-15 (AGRAVANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), ANA LECIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.448.362-87 (AGRAVADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE EM ASSENTAMENTO RURAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM FAVOR DA AUTORA – INCONFORMISMO DO RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 07 (SETE) ANOS – DOCUMENTAÇÃO QUE ABONA A POSSE VELHA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação de reintegração de posse de força velha, isto é, a decorrente de esbulho praticado há mais de ano e dia, em princípio, processa-se pelo procedimento ordinário, nos termos do artigo 558, Parágrafo único, do CPC.

O deferimento possessório liminar está condicionado à comprovação dos requisitos indicados nos arts. 561 e 300 do Código de Processo Civil, porquanto o procedimento adotado é o comum.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORGE SAMPAIO DOS SANTOS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Perda de Edificação e Indenização por Perdas e Danos no 1001187-40.2022.8.11.0077, movida por
ANA LECIA FERREIRA DA SILVA
, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando a expedição de mandado de reintegração para reintegrar a autora, ora agravada, na posse da integralidade do imóvel rural denominado Novo Paraíso do Guaporé, Lote 133, com área aproximada de 50,0000 Ha, localizado no Assentamento PA Ritinha, zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Em breve síntese, assevera que a Juíza de primeiro grau deferiu reintegração de posse a agravada fundamentando sua decisão apenas em documentos unilaterais.

Sustenta que é inverídica a afirmação da agravada, de que deixou o agravante cuidando do imóvel rural em litígio no ano de 2018, uma vez que é o legítimo possuidor do imóvel em questão desde o ano de 2015, quando pactuou uma permuta com a agravada e, como o lote em litígio estava no nome desta no sistema do INCRA, não foi possível realizar a transferência para o seu nome.

Aduz que, em 2015, permutou a posse do lote em litígio com o agravante pela do imóvel rural denominado Sítio Três irmãos, lote 033, também localizado no Assentamento PA Ritinha, Zona Rural, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Consigna que a agravada e seu companheiro, Marcos Sampaio dos Santos (irmão do recorrente), negociaram a venda da posse do lote permutado, diretamente do nome do agravante para a Senhora Clenir Riquelme do Nascimento, no dia 30 de abril de 2015, por intermédio do Senhor Carlos Leandro da Silva, pelo qual receberam o valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Afirma que a referida permuta foi de conhecimento dos vizinhos que providenciaram um abaixo assinado com 20 assinaturas, relatando a troca dos imóveis.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 153003651.

Foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
, de Id. 153324424 .

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 157139652,

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o MM. Juiz
a quo
agiu acertadamente ao deferir a liminar para reintegrar a autora, ora agravada, na posse da integralidade do imóvel rural denominado Novo Paraíso do Guaporé, Lote 133, com área aproximada de 50,0000 Ha, localizado no Assentamento PA Ritinha, zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Como cediço, para deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, a saber:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, a respeito da matéria, a boa doutrina ensina que:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)"
, (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346).

Desses ensinamentos, extrai-se que a ação de reintegração de posse de força velha, isto é, a decorrente de esbulho praticado há mais de ano e dia, processa-se pelo procedimento ordinário, nos termos do artigo 558, Parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

No caso em apreço, após detida e acurada leitura da peça recursal e dos fundamentos da sua pretensão, bem como da análise da documentação apresentada, não se vislumbram os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mormente o perigo ou o dano irreparável.

Denota-se que, a despeito das alegações da parte autora/agravada, os boletins de ocorrência anexado ao Id. 157139652 indica que o alegado esbulho praticado pela parte agravante/ré, em princípio, ocorreu há mais de ano e dia.

Tal fato é corroborado pela documentação acostada nos autos pelo ora agravante que abona,
a priori,
a posse velha e, como sabido, a ação de força velha, de mais de ano e dia, não admite liminar de reintegração.

Inclusive, a própria autora admite que desde 2018 deixou a propriedade aos cuidados do agravante e, ao menos nesta seara, não se sabe ao certo se estava exercendo a posse direta sobre a área, pois exatamente neste ponto recai a controvérsia, sendo imprescindível, no caso concreto, a investigação do ânimo do réu/agravante, se detêm a posse em nome próprio, porque realizou contrato de permuta, ou se a posse é derivada de contrato de comodato, cuja comodante, tolerou a ocupação.

Além disso, importante consignar, que inexiste risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável à agravada. Ao contrário do que acontece com o agravante, que vive no local e seu sustento provém dos produtos cultivados na propriedade em litígio, evidenciando-se o
periculum in mora inverso.

Portanto, a questão
sub judice
exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida, constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda, o qual exige inequívoca dilação probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO - POSSE VELHA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.”
(TJ-MT - AI: 10007016820178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – POSSE VELHA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10111995320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Registre-se, por fim, que o indeferimento da liminar não implica, necessariamente, na improcedência definitiva da pretensão da parte autora/agravada, uma vez que seus pedidos poderão ser acolhidos ao final, se demonstrado, durante a instrução probatória, o direito vindicado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023